Tribunal: STF
Processo: ARE 1383482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS – MVC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INCONFORMISMO DAS IMPETRANTES. PREFACIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EFETIVA AMEAÇA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUBSISTÊNCIA. IMPETRANTES QUE ATUAM NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, SENDO CONTRIBUINTES DE ICMS E SE SUJEITAM ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS RELACIONADAS AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO FISCAL A ENSEJAR IMPOSIÇÃO DOS REGRAMENTOS LEGAIS QUE ORA ATACAM, EM CASO DE NÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS – MVC. JUSTO RECEIO DO FISCO EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SENTENÇA CASSADA.



    "A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado [...]" (STJ, AgInt no REsp 1.771.531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14-05-2019, DJe 21-05-2019)" (Apelação Cível n. 0019701-38.2010.8.24.0038, Quarta Câmara de Direito Público, Rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti. Data do julgamento: 02.07.2020)



    POSSIBILIDADE DE PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013 DO CPC/15. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS, ANTE A PENDÊNCIA DE AÇÕES QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL, ENVOLVENDO A SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL. TESE RECHAÇADA. DEMANDAS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PROCEDIMENTO DETALHADAMENTE PREVISTO E CONTROLADO PELO FISCO, VISANDO AO APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. COMERCIALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO APARELHO QUE SEQUER FOI SUSPENSA PELA JUSTIÇA FEDERAL.



    INEFICÁCIA DO EQUIPAMENTO PARA A FINALIDADE PROPOSTA, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SUPOSTAMENTE EMITIDO POR UM DOS SEUS INVENTORES. AFASTAMENTO.EMPRESA QUE BUSCA VER RECONHECIDA A PATENTE DO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS NA JUSTIÇA FEDERAL, QUE SUSTENTA A SUA VIABILIDADE PARA A FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. DECLARAÇÃO ACOSTADA PELAS IMPETRANTES, QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA. PRERROGATIVA DE DECIDIR QUAIS OS MELHORES MEIOS DE FISCALIZAÇÃO A SEREM ADOTADOS QUE, OUTROSSIM, COMPETE AO FISCO.



    ONEROSIDADE EXCESSIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CUSTO DO EQUIPAMENTO, EMBORA ELEVADO, INTERFERIRÁ NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DAS IMPETRANTES, AS QUAIS ATUAM EM RAMO RENTÁVEL DA ECONOMIA. DESPESA COM O INVESTIMENTO QUE OCORRERÁ APENAS UMA VEZ E PODE SER DILUÍDA AO LONGO DO TEMPO. VALOR DA AQUISIÇÃO QUE, ADEMAIS, ACABA SENDO INDIRETAMENTE ARCADA PELO ENTRE TRIBUTANTE, ANTE A CONCESSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS SOBRE O VALORDA AQUISIÇÃO DO APARELHO.



    AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE E VIABILIDADE DO MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEIS, RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ORDEM DENEGADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 145, § 1º; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente